Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-58.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011627-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1011627-58.2020.8.11.0015

Apelante
: Isabel Anjo Ferreira

Apelada:
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelante
: Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada:
Isabel Anjo Ferreira

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
Isabel Anjo Ferreira
em desfavor de
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão do contrato de empréstimo para:

a) decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 22% ao mês, no do contrato de empréstimo nº 041250005315;

b) Determinar que os juros remuneratórios devem ser aplicados na taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor e, no contrato de mútuo nº 041250005315, os juros remuneratórios fixados no percentual de 7,16% ao mês;

c) Condenar a requerida à restituição em dobro das quantias efetivamente quitadas, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, ressalvado o direito à compensação e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento;

d) Indeferir a pretensão indenizatória de danos morais;

e) distribuir entre as partes a sucumbência, a proporção de 70% para a autora e 30% para a empresa ré, bem como condenou a requerente ano pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
de
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos
(Id. 136839691): Defende a impossibilidade de revisão contratual, ao argumento de que não há legislação que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, bem como afirma que não estão presentes os requisitos necessários para revisão de taxas de juros pelo Poder Judiciário.

Assevera que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade contratual e alega que a taxa cobrada pela empresa ré não se mostra abusiva nem superior ao valor de mercado.

Aduz pela presença de boa-fé na cobrança, o que afasta as pretensões de restituição em dobro, nos moldes do artigo 42 do CDC.

Pugna pela alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que haja condenação integral da autora ou, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios.

Apelação
de
Isabel Anjo Ferreira
(Id. 136839697): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões
de
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos
(Id. 136839703) e sem contrarrazões de
Isabel Anjo Ferreira
(Certidão - Id. 136839699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1011627-58.2020.8.11.0015

Apelante
: Isabel Anjo Ferreira

Apelada:
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelante
: Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada:
Isabel Anjo Ferreira

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

O apelo da instituição financeira busca a improcedência da ação, ao fundamento de que não houve cobrança abusiva e requer o afastamento da restituição em dobro e o apelo da autora entende que é caso de condenação por danos morais.

A lide objetiva a revisão de contrato de empréstimo nº 041250005315 firmado entre as partes em 05.10.2015, no valor de R$ 1.347,34, a ser pago em 12 prestações mensais de R$ 326,44, com taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano (Id. 136839669).

Individualizado o contrato, passa-se à análise dos recursos.

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
22% a.m.
e
987,22% a.a.
, de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade, divulgada pelo BACEN, no percentual de
7,16% a.m.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que revisou os contratos e fixou as taxas de juros na média de mercado.

Quanto à repetição do indébito
, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Assim, é caso de reformar a sentença, apenas neste ponto, a fim de que seja determinada a restituição de valores na forma simples.

Por outro lado,
com relação ao pedido de indenização por danos morais
, verifica-se que a simples cobrança de taxa de juros a maior não configura situação que enseje a condenação, portanto mantém-se a sentença.

Sobre os assuntos, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (...)
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples,
devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1027941-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RESP. 1070297/PR –COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (TSA) – COBRANÇA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO. (...)
A restituição dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.
(...)” (TJMT, AP 0019121-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Por fim,
quanto à sucumbência recíproca
, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que rejeitados os pedidos da parte autora que objetivavam o recebimento de indenização por danos morais e a restituição em dobro de valores descontados a maior, é de se manter a distribuição realizada pela sentença, na proporção de 70% para a autora e 30% para a instituição financeira requerida.

Bem assim, é caso de manter os honorários fixados em sentença, porquanto em harmonia com o entendimento desta e. Corte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da autora
e
dá-se parcial provimento ao recurso

da instituição financeira
, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022